Tribunal: STF
Processo: HC 207170
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 
    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 
    3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 
    4. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não implica automática revogação da prisão preventiva nem sua imediata substituição por medidas cautelares alternativas. 
    5. O acolhimento da tese recursal de que o agravante estaria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020 implicaria revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 
    6. Agravo regimental desprovido. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 690.578, ministro João Otávio de Noronha)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por prisão em regime domiciliar. 
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (Habeas corpus n. 90.753, ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça - ao destacar a quantidade considerável da droga apreendida (1.053,23g de maconha) e o modo de execução do delito - a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever a seguinte passagem (com meus grifos):
    Consta dos inclusos autos que, em tese, no dia 31 de maio de 2021, por volta das 20h47, na Rua Deputado Narciso Pereira, n. 570, Jardim C. Serrana, na cidade e comarca de Itatinga, TIAGO DE MORAES PINTO transportava, para comercialização a terceiros, 1.053,23 gramas (massa líquida) de maconha, divididas em três porções, sendo uma delas prensada em forma de tijolo e as outras duas em pequenas porções embaladas em plástico transparente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Segundo ficou apurado, TIAGO resolveu realizar o transporte de drogas. Para tanto, o denunciado escondeu os entorpecentes dentro do veículo Fiat/Pálio, cor preta, placas DQK 2520. Assim, ingressou no automóvel e deslocou-se até o local dos fatos. 
    Contudo, policiais militares que faziam patrulhamento ostensivo pelo local notaram que o denunciado aumentou a velocidade quando percebeu a presença deles; deram sinais sonoros e luminoso, tendo ele desobedecido, empreendendo fuga. Durante a fuga, TIAGO conseguiu passar por bloqueios policiais montados na Rodovia Castelo Branco para detê-lo, sendo detido somente no município de Botucatu, mais precisamente na Rua Nicole Zaponi, próximo ao n. 2045, Vila Real, cerca de 45 quilômetros de distância da primeira ordem de parada. 
    Durante a revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Já na inspeção veicular, os policiais localizam duas porções de maconha sobre o banco dianteiro do passageiro. Também encontraram no porta-malas, debaixo do estepe, mais uma porção da droga. Ao ser questionado, TIAGO disse que a droga sobre o banco era para consumo e que desconhecia a maconha que estava no porta-malas, pois tinha parado com o crime desde a venda de três “biqueiras” que tinha em Botucatu, tendo recebido por elas a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dinheiro que utilizou para comprar o carro que estava conduzindo. 
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (Habeas corpus n. 104.934, relator para o acórdão ministro Luiz Fux; Habeas corpus n. 112.090, redatora para o acórdão ministra Rosa Weber; Agravo regimental no habeas corpus n. 134.307, ministro Dias Toffoli; Habeas corpus n. 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; Habeas corpus n. 158.276, ministro Marco Aurélio; Agravo regimental no habeas corpus n. 177.678, ministro Alexandre de Moraes):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 193.603, ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários também são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (Agravo regimental no habeas corpus n. 192.535, ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no habeas corpus n. 193.029, ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 192.439, ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 192.163, ministra Cármen Lúcia; Habeas corpus n. 141.152, ministro Edson Fachin; Agravo regimental no habeas corpus n. 189.637, ministro Roberto Barroso):
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 182.773, ministra Rosa Weber - com meus grifos)
    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 
    De outro lado, não assiste razão à parte ora impetrante quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva pelo risco gerado pela atual situação de pandemia.
    É que, em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 
    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade da parte ora impetrante em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: Agravo regimental no habeas corpus n. 188.716, ministro Celso de Mello; Embargos de declaração no habeas corpus n. 189.421, ministro Alexandre de Moraes; Habeas corpus n. 189.752, ministro Marco Aurélio, Agravo regimental no habeas corpus n. 191.080, ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator